Tribunal: TJBA
Processo: 8064426-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064426-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILICE RODRIGUES SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DA VERBA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual contra ato do Secretário da Administração e do Secretário da Educação do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos proventos de aposentadoria. A impetrante sustenta que faz jus à verba com base no direito à paridade vencimental, por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, argumentando que a gratificação possui caráter geral e, portanto, deve ser estendida aos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a GEAC, inicialmente concedida em razão da regência de classe, passou a ostentar caráter genérico após alterações legislativas, o que autorizaria sua extensão aos inativos com base na paridade; (ii) verificar se a extensão da GEAC aos inativos configura ofensa à Súmula Vinculante nº 37, do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A GEAC, embora originalmente vinculada ao efetivo exercício da regência de classe, foi gradualmente estendida por alterações legislativas a professores envolvidos em programas pedagógicos e investidos em cargos de direção, descaracterizando seu vínculo exclusivo à prestação de atividade específica. A jurisprudência desta Corte reconhece que, diante dessas alterações normativas, a gratificação assumiu caráter geral, devendo ser estendida aos servidores inativos que detenham direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (na redação da EC nº 20/1998) e do art. 7º da EC nº 41/2003. A impetrante ingressou no serviço público em 1974 e aposentou-se em 1999, antes da vigência da EC nº 41/2003, o que lhe garante o direito à paridade remuneratória plena, conforme reconhecido pelo STF no RE 590.260. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 não se impõe ao caso, pois não se trata de concessão judicial de aumento de vencimentos, mas de determinação para cumprimento de norma constitucional que assegura paridade entre ativos e inativos no tocante a verbas de caráter geral. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que, quando se trata de extensão de vantagens de caráter geral a servidores inativos com direito à paridade, não há necessidade de lei específica, sendo suficiente a previsão constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A GEAC, após alterações legislativas, adquiriu natureza jurídica de vantagem de caráter geral, não mais restrita ao exercício da regência de classe. Servidores aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à extensão da GEAC, com base na garantia constitucional da paridade remuneratória. A extensão da GEAC a inativos com direito à paridade não configura aumento de vencimento vedado pela Súmula Vinculante nº 37, mas cumprimento de norma constitucional que assegura igualdade remuneratória entre ativos e inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 8º (redações dadas pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003); EC nº 47/2005, art. 6º; Lei nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJBA, MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.07.2024; TJBA, MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064426-30.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDILICE RODRIGUES SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .